Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010438-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RANDEL PAULO DOS SANTOS - CPF: 622.399.611-04 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010438-50.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Banco Ficsa S/A.

Recorrido(s):
Randel Paulo Dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
27/9/2022

Ordem da pauta: 9

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO NÚMERO DE PARCELAS PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTABELEACIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A repactuação unilateral do contrato, sem qualquer previsão contratual, viola o pacto firmado entre as partes, impondo ao consumidor ônus excessivo, uma vez que propicia dilação do prazo do pagamento, resultando no aumento do valor total de juros e na majoração substancial do preço pactuado.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem de ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito, na qual alega a recorrida que a instituição financeira, de forma unilateral, alterou o número de parcelas de contrato de empréstimo consignado.

Alega o recorrente que o juiz de primeiro grau deixou de reconhecer a legalidade da Cédula de Crédito Bancária apresentada, na qual consta como número de parcelas o equivalente a 84 (oitenta e quatro), ao invés de 60 (sessenta) como alegado pelo autor.

Sobreveio sentença que determinou a readequação do contrato de empréstimo nas condições apresentadas pelo demandante e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Insatisfeito, o banco demandado interpôs recurso, sustentando a regularidade da contratação, que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório para valor mais condizente à situação fática do caso concreto.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de reclamação cível por meio da qual a parte autora requer a readequação da quantidade de parcelas dos contratos de empréstimo de n. 010015255350, posto que a instituição financeira alterou unilateralmente o contrato, para fazer constar 24 parcelas a mais do que contratado, passando a cobrança de 84 (oitenta e quatro) prestações.

Insurge-se a recorrente em desfavor da sentença prolatada, que determinou a readequação do contrato de empréstimo consignado, para constar 60 (sessenta) parcelas como o suficiente ao adimplemento do avençado e condenou a instituição financeira em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por danos morais.

Cinge-se a controvérsia dos autos esclarecer se assiste razão a recorrente em exigir que autor efetue o pagamento de parcelas de empréstimo em quantidade muito maior do que originariamente previsto em contrato.

A autora afirma que na data de 16/12/2020, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré, com previsão de adimplemento integral do empréstimo, após o pagamento de 60 parcelas mensais, de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais).

Contudo, sustenta o autor, que após o desconto da 1a parcela, percebeu a alteração quanto a duração do contrato e buscou contato com a instituição financeira informando que as condições pactuadas divergiam daquelas pactuadas no momento da contratação, mas a empresa ré não atendeu seu pedido de retificação do acordo.

De sua vez, o banco demandado defende que a parte autora tinha ciência das quantidades de parcelas firmadas, razão pela qual não pode alegar desconhecimento acerca da tratativa firmada.

Sobreveio sentença que determinou a readequação do contrato, fazendo constar a quantidade de 60 parcelas e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais.

Dos autos se vê que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancária, na qual o autor recebeu o valor de R$ 25.180,77 (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais e setenta e sete centavos).

A contratação do empréstimo se deu através de contrato eletrônico, formalizados por meio digitais, mas, sem opor assinatura eletrônica ou digital.

A parte autora trouxe cópia de contrato com previsão de finalização do ajuste após o pagamento de 60 parcelas (id. 129899840).

Por outro lado, o recorrente trouxe o mesmo contrato, mas contando com 84 parcelas (pág. 17, id. 129897579), sem, contudo, trazer qualquer prova de que a autora tenha ciência da alteração ou que tenha anuído com o aumento de parcelas.

Não há provas suficientes a amparar a alegação do recorrente que agiu em exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida tinha conhecimento de que os contratos de empréstimo foram pactuados da maneira em que foram cobrados.

Nessas circunstâncias incumbia à parte recorrente demonstrar inequivocamente que o consumidor, de fato, anuiu à contratação com maior número de parcelas, prova inexistente nos autos.

A modificação unilateral do contrato e mudança na forma de pagamento do ajuste caracteriza má-fé e implica ofensa aos princípios inerentes ao Código de Defesa de Consumidor, conforme se extrai do art. 51.

Desse modo, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, ao não apresentar provas de que as contratações se deram na forma por ele indicadas, de modo que as cobranças de parcelas superiores às contratadas pela parte recorrida são ilegítimas, configurando falha na prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC).

Por conseguinte, andou bem a sentença que determinou a readequação do contrato para passar a constar a cobrança de 60 meses.

No que se refere ao pedido de danos morais, entendo que a modificação unilateral das cláusulas contratuais em prejuízo ao consumidor, gera dano moral, visto que a situação ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, ademais porque demonstrou o autor que tentou administrativamente resolver o problema, junto ao Procon, mas não houve resolução do problema.

Desse modo, correta a sentença ao condenar a empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais em favor da parte reclamante, uma vez que despendeu tempo excessivo na tentativa de resolver a situação na seara administrativa, sem, contudo, obter qualquer êxito.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário, e, portanto, o dever de indenizar do banco reclamado, entendo que a sentença deve ser mantida como prolatada, condenado o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, a sentença merece reforma, de ofício, pois, em se tratando de relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, alterando, de ofício, apenas o termo inicial do computo dos juros de mora na condenação por danos morais, que deverá se dar a partir da citação.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022